Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751045-11.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO VICTOR STEIN GODINHO D E S P A C H O A assistente de acusação noticia que sua patrona realizará sustentação oral na sessão de julgamento presencial de 22/1/2026 (ID 80121566). Nos termos da Portaria GRP 242/2019 deste tribunal, o pedido de inscrição para sustentação oral deve ser ratificado até o início da sessão de julgamento. Portanto, a inscrição ocorrerá presencialmente, na sala de sessão, perante o Diretor de Secretaria da 2a Turma Criminal. Quanto ao interesse da vítima em acompanhar o julgamento, não se mostra prudente sua presença para evitar tumulto na sessão de julgamento, considerando que há medida protetiva em seu favor e não há como este julgador assegurar que o réu não se fará presente. Intime-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2026 18:00:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator